Tribunal: TJDFT
Processo: 0716738-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE DOCUMENTAL. BOLETOS E CONTRATOS FALSIFICADOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO PREJUÍZO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
1. A ausência de perícia grafotécnica não impede o reconhecimento da materialidade quando outros elementos probatórios, colhidos sob contraditório, demonstram de forma consistente a falsificação documental.
2. A alegada quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo à confiabilidade da prova, não bastando alegações genéricas de irregularidades formais, desacompanhadas de indícios de adulteração ou violação da integridade dos documentos apresentados.
3. A autoria e a materialidade do crime de estelionato ficam evidenciadas quando comprovado que documentos falsificados — contratos e boletos — foram utilizados reiteradamente para induzir a instituição em erro e obter antecipação de crédito, especialmente diante dos depoimentos convergentes e dos registros documentais que apontam para a atuação consciente dos agentes.
4. Caracteriza premeditação a conduta em que os agentes, após estabelecerem relação comercial regular e adquirirem a confiança da vítima, passam a inserir documentos fraudulentos no fluxo negocial, circunstância que autoriza a análise desfavorável da culpabilidade.
5. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando o prejuízo ultrapassa o ordinariamente inerente ao tipo penal e revela impacto financeiro expressivo, justificando a exasperação da pena base.
6. Recurso dos réus não provido. Recurso da assistente à acusação provido para readequar a dosimetria.